Tribunal: TJDFT
Processo: 0025494-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0025494-83.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA APELADO: JOSE DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão constante do ID 55674272, que manteve a prisão do réu, decretada com base no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, alegando a Defesa a ocorrência de fato novo superveniente, qual seja, a manifestação favorável da Procuradoria de Justiça. Todavia, sem embargo das prudentes considerações da Procuradoria de Justiça, e conforme consignado na decisão de ID 55674272, conquanto a possibilidade da imediata execução de pena imposta pelos vereditos do Tribunal do Júri ainda seja objeto de debate perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), o fato é que a prisão do réu decorreu de previsão legal vigente, que outorga ao Juiz Presidente o poder de determinar a execução provisória da pena superior a 15 anos, como no caso, sendo oportuno consignar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, acerca da constitucionalidade do referido dispositivo legal. Nesses termos, mantenho o indeferimento do pedido cautelar de soltura do réu, nos termos da decisão de ID 55674272, tema que será melhor aprofundado quando do julgamento do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024 17:11:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator